Tribunal: TJDFT
Processo: 0029495-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS DE MANUTENÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PARTE RÉ.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em que a parte ré teve a oportunidade de se manifestar sobre a planilha de cálculos juntada pela parte autora.
2. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da economia processual, devem ser incluídas na condenação ao pagamento de despesas condominiais as prestações vincendas eventualmente inadimplidas após a prolação da sentença, até o efetivo pagamento.
3. Demonstrado pelo autor o fato constitutivo do seu direito cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e, caso assim não se desincumba, não há, no caso, como obstar a procedência do pedido. Art. 373, incs. I e II do Código de Processo Civil.
4. Restando comprovado nos autos a inadimplência do réu e os valores devidos caberia à parte ré demonstrar o alegado excesso de cobrança.
5. Apelação desprovida.